Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742400-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que determinou a intimação do Banco do Brasil S.A. para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro, João de Carvalho e Maria da Graças Braga Lima. O recurso foi interposto sem a comprovação de pagamento do preparo recursal. Intimem-se Sebastião Franca Goiana, Amauri Ferreira dos Santos, Lacimir Maria da Fonseca Monteiro, João de Carvalho e Maria da Graças Braga Lima para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator